Tribunal: TJDFT
Processo: 0738591-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738591-18.2023.8.07.0000 RECORRENTES: BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, JOÃO ANTÔNIO PINHEIRO LEITÃO GAMA DIAS, ALEXANDRE FARIA DA FONSECA RECORRIDA: VIVIANE MARIA FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. COMISSÃO DO LEILOEIRO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM. 1. O pagamento da comissão do leiloeiro incumbe ao arrematante, nos termos do art. 884, parágrafo único, do CPC, sendo inaplicável ao caso o art. 23, §2°, do Provimento 51/TJDFT. 2. A pretensão de condenação ao pagamento de aluguel por aquele que continua na posse do bem alienado em hasta pública, em decorrência da extinção do condomínio, deve ser veiculada em ação própria, visto que o cumprimento de sentença é de cognição restrita às balizas do título exequendo, que, no caso, não contempla o pagamento da referida verba. Se não bastasse, a agravada sequer foi constituída em mora, pois ao tempo em que formulado o pedido, o mandado de imissão na posse sequer havia sido devolvido cumprido e encartado aos autos. 3. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e 903 do Código de Processo Civil, afirmando que a responsabilidade da recorrida decorre da utilização de imóvel alheio, independentemente de sua boa ou má-fé. Asseveram que ela tinha pleno conhecimento da alienação da propriedade em decorrência da hasta pública, não podendo, em seu favor, alegar qualquer permanência enquanto não concluído o registro da carta e a expedição do mandado de imissão. Ressaltam que se a arrematação é considerada plena – irretratável e acabada – o registro imobiliário apenas constitui ato que atina com a transferência de titularidade do imóvel, e não quanto ao seu uso e aquisição. Defendem, portanto, a condenação da recorrida em taxa de ocupação, diante de sua posse manifestamente ilegal e lesionadora dos direitos dos arrematantes, por 8 meses, a título completamente gratuito, sem qualquer contraprestação. Indicam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pedem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e 903 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “de fato seria devido o pagamento de aluguel pelo condômino que, após a extinção do condomínio e arrematação em hasta pública, continua na posse exclusiva do bem. Todavia, a pretensão deve ser veiculada em ação própria, visto que o cumprimento de sentença é de cognição restrita às balizas do título exequendo, que, no caso, não contempla o pagamento da referida verba. Se não bastasse, a agravada sequer foi constituída em mora, visto que, ao tempo em que formulado o pedido, o mandado de imissão na posse sequer havia sido devolvido cumprido e encartado aos autos” (ID. 53003087). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “a insuficiência das razões recursais, dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no REsp n. 2.091.529/PE, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/3/2024). Acrescente-se que “consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso lastreado, também, na alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.455.606/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 11/4/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016